Tribunal: TJMT
Processo: 1022623-92.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022623-92.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Nulidade, Citação, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[V F NOBRE & CIA. LTDA - ME - CNPJ: 11.211.583/0001-16 (AGRAVANTE), VIVIANY FERREIRA NOBRE - CPF: 966.534.691-15 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Desa. Helena Maria B. Ramos).

EMENTA:

JUÍZO DE RETRATAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO ÂMBITO DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA N.º 1.002) – CABIMENTO.

1. É devido o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, cujo valor será destinado, especificamente, ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 1140005 RG/RJ, com repercussão geral (Tema n.º 1.002).

2. Emissão de juízo de retratação. Recurso de agravo de instrumento parcialmente provido.

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
REAPRECIAÇÃO
do
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO”
n.º 1022623-92.2022.8.11.0000, em decorrência da determinação da Vice-Presidência deste Sodalício que, com fulcro no art. 1.030, II, do CPC, devolveu os autos a esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, para possível juízo de retratação, em razão de o acórdão, objeto de Recurso Extraordinário, aparentemente, contrariar a tese fixada no Tema n.º 1.002, do STF, já que entendeu não serem devidos os honorários advocatícios à Defensoria Pública.

Denota-se do caderno processual que a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, na qualidade de curadora especial da empresa V F NOBRE E CIA LTDA e da pessoa física de VIVIANY FERREIRA NOBRE, interpôs
“RECURSO DE APELAÇÃO”
contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogerio Barros, no processo n.º 1010375-56.2020.8.11.0003, cujo trâmite ocorre na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que acolheu, parcialmente, a exceção de pré-executividade e extinguiu, em parte, o feito executivo, todavia, deixou de condenar o ente público ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, por unanimidade, negou provimento ao agravo, cuja ementa do acórdão foi, assim, grafada (ID. 166818693):

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO

FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – ALEGAÇÃO DA FALTA DE EXAURIMENTO DOS MEIOS POSSÍVEIS – INOCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE DA VIA EDITALÍCIA – ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO – EDITAL COM INFORMAÇÕES SUFICENTES – CONTEÚDO DA AÇÃO – AUSÊNCIA SOMENTE DE DESCRIÇÃO DO DÉBITO NO EDITAL – INFORMAÇÃO PRESCINDÍVEL – PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO – INTEGRAL ACESSO AOS AUTOS – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VALORES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – INCABÍVEL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Constatado que as tentativas de citação pelos correios e por oficial de justiça foram negativas, é cabível a citação por edital, nos termos do artigo 8.º, da Lei de Execução Fiscal.

2. Verificada a existência, no edital de citação, de informações suficientes e aptas a promover a cientificação ficta dos executados, acerca da existência do executivo fiscal, não há que se falar em nulidade do ato citatório, por não constar, daquele documento, a descrição detalhada do débito no Registro da Dívida Ativa.

3. Conforme entendido por este Sodalício, “o fato de o processo, na origem, ser digital (PJE), para a parte executada tomar efetivo conhecimento do feito, bastaria seu acesso ao processo por meio de aplicativo, ou pelo site do TJMT, com a leitura do QRCODE, aos autos integrais, em que se faz presente a própria CDA, com a descrição do número da inscrição do débito no Registro da Dívida Ativa” (N.U. 1011430-51.2020.8.11.0000, Relator Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, jul. 07.12.2020, publicado no DJE 27.02.2021).

4. Não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor.

5. Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença, nos termos da Súmula 421, do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, não cabe a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional nº 80/2014”
.

Contra esse acórdão, a parte Apelante interpôs
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO”
(ID. 172769693).

Distribuídos os autos à Vice-Presidência deste Sodalício, a Excelentíssima Desa. Maria Erotides Kneip determinou a devolução do feito a esta Câmara de Direito Público e Coletivo, para exercer o juízo de retratação (ID. 179206171).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, interposto
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO”
pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 172769693), a Eminente Desembargadora Vice-Presidente encaminhou os autos à esta c. Câmara para efeito de exercitar juízo de retratação, tendo em vista o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 1140005 RG/RJ, com repercussão geral (Tema n.º 1.002).

Inicialmente, cumpre salientar que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, em consonância com a do Superior Tribunal de Justiça, havia firmado entendimento de que os honorários advocatícios
não

eram devidos à Defensoria Pública Estadual, quando ela atuasse contra qualquer pessoa jurídica de direito público.

De outro lado, no dia
26.06.2023
, em decisão unânime, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que é devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública nas demandas em que ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aqueles aos quais está vinculada. O valor recebido, entretanto, deve ser destinado exclusivamente ao aperfeiçoamento das próprias Defensorias e não pode ser rateado entre seus membros, confira-se:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO QUE INTEGRA. EVOLUÇÃO CONSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FUNCIONAL E FINANCEIRA. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça.
6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguinte teses de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.
(RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n

DIVULG 15-08-2023

PUBLIC 16-08-2023)(grifo nosso)

Nessa esteira, é certo que tal entendimento, antes pacificado neste Tribunal, deve ser alterado, a fim de se adequar à tese firmada pela Suprema Corte.

Desse modo,
REVEJO
o posicionamento, para aplicar o Tema n.º 1.002, do Supremo Tribunal Federal, em homenagem ao princípio da segurança jurídica.

Sendo assim,
in casu,
o ESTADO DE MATO GROSSO deve ser condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, uma vez que, como cediço, é cabível a fixação da verba honorária quando a exceção de pré-executividade for acolhida para extinguir (total ou parcialmente) a execução, como na hipótese, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência.

No que se refere ao
quantum
, sabe-se que, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a verba honorária deve ser arbitrada sobre o valor da condenação, ou do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §3.º, do Código de Processo Civil.

“§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.”

In casu
,
os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, uma vez que a cifra está acima de 200 (duzentos) salários-mínimos, todavia, não ultrapassa 2.000 (dois mil) salários-mínimos.

Forte nessas razões,
EXERÇO O JUÍZO DE RETRATAÇÃO,
para adequar o acórdão ao novo entendimento firmado pelo STF no Tema 1.002, e, consequentemente,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, para reformar a decisão objurgada e, por conseguinte,
CONDENAR
o
ESTADO DE MATO GROSSO
ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, no importe correspondente a 10 % (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023